Tribunal: TJES
Processo: 0001999-75.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001999-75.2018.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SERGIO DA COSTA FLORINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. 1.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ARTIGO 422 DO CPP.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
2.
NULIDADE EM DECORRÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO RENUNCIANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PRECLUSÃO.

3.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
. Caso em que o Defensor Público agiu dentro dos limites de sua atuação, optando por exercer estratégias de defesa que considerasse mais acertadas ao réu, não sendo configurada situação de atuação precária ou insuficiente do órgão. Ausente a demonstração de prejuízo, bem como a alegação de nulidade na primeira oportunidade cabível.
2
. Não houve a efetiva demonstração de prejuízo em razão de ter sido o causídico renunciante intimado, mas tão somente a alegação, sendo que tal fato não ensejou nenhuma perda de direito ou prazo ao réu. Ademais, a tese de nulidade não foi alegada em momento oportuno, sendo atingida pela preclusão.

3.
Recurso conhecido e improvido.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001999-75.2018.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO DA COSTA FLORINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 29/11/2023

SEM NOTAS OU REGISTROS ORAIS.

VFC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001999-75.2018.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SERGIO DA COSTA FLORINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SÉRGIO DA COSTA FLORINDO
,

por irresignado com a r. decisão prolatada nos autos de ação de justificação criminal, que indeferiu o pedido de designação de audiência para nova inquirição de testemunhas.

Em suas razões de recurso, aduz a defesa nulidade por cerceamento de defesa na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal e nulidade em decorrência de publicação de intimação em nome de patrono renunciante nos autos. Requer, por fim, a designação de audiência para inquirição das testemunhas indicadas.

Pois bem.

Em um primeiro momento, alega a defesa que a Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses do réu, ao não requerer diligências na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, cerceou direito de defesa do réu.

Mais especificamente, o causídico suscita que a Defensoria dispensou indevidamente a oitiva de testemunhas arroladas e, ainda, não formulou requerimento de apresentação da motocicleta e capacetes no plenário do Tribunal do Júri, fatores estes que foram decisivos para a condenação do apelante.

Cumpre-me ressaltar que à Defensoria Pública é conferida autonomia funcional, nos moldes do artigo 134, §2º, da Constituição da República, de modo que ao Defensor Público é conferido o direito de atuar livremente, desde que dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, sem que seja alvo de direcionamentos externos no exercício da função.

O caso em tela aborda clara situação em que o Defensor Público agiu dentro dos limites de sua atuação, optando por exercer estratégias de defesa que considerasse mais acertadas ao réu.

Não identifico, portanto, atuação precária ou insuficiente do órgão, mas tão somente o que há é a discordância do causídico em relação a atuação jurídica do Defensor.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A escolha do defensor é um direito inafastável do acusado, em razão da relação de confiança que deve existir entre ele e o seu patrono" (HC n. 249.445/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 23/2/205). 2. A demonstração do prejuízo é reconhecida pela jurisprudência atual como essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta. 3. A defesa não comprovou a atuação precária ou insuficiente da Defensoria Pública, que apresentou tempestivamente as razões ao recurso e aventou todas as teses cabíveis e necessária à defesa da acusada. 4. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 765.091/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Ademais, a alegação de eventual nulidade demanda a comprovação de prejuízo concreto, não bastando a afirmação de que a falta do requerimento das diligências pela Defensoria Pública foi fator determinante para a condenação do réu.

Não fosse o bastante, conforme bem elucidado pelo Promotor de Justiça em sede de contrarrazões recursais (fls. 468/472 dos autos físicos),
“[...] não houve qualquer manifestação de irresignação do advogado que se encontrava presente na sessão de julgamento,
conforme se verifica na cópia da ata (fls. 441-442), vez que não foram solicitadas diligências
e nem arroladas testemunhas (fl. 437-439), de modo que não há qualquer plausibilidade jurídica quanto à alegação de cerceamento de defesa”
.

Abaixo, arrolo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO ALEGAÇÃO OPORTUNA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. De todo modo, "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016, grifei), isto é, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 5/9/2019). 3. No caso, passaram-se cerca de quatro meses até que o Juízo singular determinasse que a Defensoria Pública apresentasse alegações finais em nome da paciente e de seu cônjuge (que, apesar de intimado pessoalmente, também não constituiu advogado), o que o órgão fez sem alegar nenhum vício. Ademais, depois da sentença condenatória, a acusada e seu marido constituíram novo patrono particular para apresentar apelação, oportunidade em que também não questionaram nenhuma irregularidade na intimação da ré sobre a renúncia do causídico anterior. Só muito depois, em revisão criminal, é que outro advogado suscitou a referida tese de nulidade. Todavia, além de não ter havido alegação oportuna da matéria nem nas alegações finais nem na apelação, também não foi demonstrado concretamente o prejuízo, isto é, em que medida a atuação da Defensoria Pública comprometeu o mérito da defesa da paciente. 4. Da mesma forma, também não se demonstrou adequadamente a deficiência na atuação de mérito do advogado posteriormente constituído, uma vez que os impetrantes se limitaram a alegar genericamente que "quanto ao prejuízo, nem sequer é preciso discorrer demasiadamente, haja vista, que a própria condenação é apta a demonstrar o prejuízo", assertiva que está em desacordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 593.029/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Seguindo na linha de irresignação, o recorrente pugna pelo reconhecimento de nulidade em razão de ter sido o antigo patrono do réu intimado mesmo após ter renunciado ao mandato nos autos.

Novamente, trata-se de situação em que não houve a efetiva demonstração de prejuízo, mas tão somente a alegação, sendo de rigor evidenciar que tal fato não ensejou nenhuma perda de direito ou prazo ao réu.

Aliás, como também já abordado, referida tese de nulidade não fora alegada em momento oportuno, sendo atingida pela preclusão.

Sendo assim, não merece prosperar o pleito defensivo pela designação de audiência para inquirição das testemunhas, haja vista que a ação de justificação criminal não se presta à reinquirição de partes e rediscussão do mérito da demanda, sendo necessário que haja a indicação de fato novo que não foi englobado na instrução criminal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão prolatada pela douta Magistrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.